Tribunal: TJDFT
Processo: 0731990-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. RECUSA TESTE. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. NOTIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 59296184), que julgou liminarmente improcedente o pedido inicial concernente na declaração de nulidade de ato administrativo que aplicou ao recorrente as penalidades previstas no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59296186). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que, não obstante as alegações do Recorrido, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o Recorrente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão. Afirma que o aparelho passivo usado pelos agentes não contém nenhuma instrução do objetivo deste, pois, como passa no ambiente, pode detectar vários odores, até mesmo em produtos pessoais, que têm teor alcoólico, como, por exemplo, perfumes, desodorantes, pasta de dentes, cremes de pele, etc. Argumenta que não há nenhuma garantia ou precisão de detectar ou confirmar que o condutor ingeriu bebida alcoólica. Aduz que não há nenhum tipo de informação sobre o aparelho, ou seja, o modelo, a especificação e se é aprovado pelo INMETRO. Requer o recebimento e conhecimento do recurso em seu duplo efeito. No mérito, pede a reforma da sentença.
4. Em contrarrazões (ID 59296191), a parte ré requer o não provimento do recurso.
5. Em relação à falta de notificação da autuação/aplicação de multa para a defesa, é defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a parte autora veio a alegar a mencionada irregularidade na autuação. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
6. Indefiro o pedido para que se atribua duplo efeito ao recurso (devolutivo e suspensivo), pois não restou demonstrado o dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09). Assim, recurso recebido somente em seu efeito devolutivo.
7. Trata-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo, proposta pelo recorrente em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN. Pretende o recorrente a anulação do auto de infração de trânsito S003553523 (ID 59296181) que lhe aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como a perda de 07 (sete) pontos em sua carteira de habilitação por recusa ao bafômetro.
8. No caso dos autos, narra o recorrente, em sua petição inicial (ID 59296177), que, conforme o auto de infração de trânsito, foi abordado em uma fiscalização de trânsito no dia 12/01/2024, tendo sido autuado por infringir o artigo 165-A do CTB. Afirma que caberia ao Agente descrever os outros elementos capazes de aferir a influência do álcool, o que em momento algum restou evidenciado. Aponta que "configura sanção abusiva a aplicação de penalidade tão gravosa à simples recusa do teste do etilômetro, cabendo a não aplicação de suspensão do direito de dirigir ora pleiteada".
9. Nos termos do artigo 165-A e §3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. Desse modo, a simples recusa do condutor infrator ao teste ou em se submeter ao exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
10. Nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação" (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
11. Ademais, o STF, na apreciação do Tema 1.079 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)". Plenário, 19.5.2022.
12. Sendo assim, havendo a recusa do condutor em se submeter a testes, exames, perícias ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, é desnecessária a aferição da validade e eficiência do aparelho passivo para detecção de álcool ou elaboração de auto de constatação. Precedentes: (Acórdão 1748590, 07057545620238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1720457, 07028255020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1704570, 07527816920228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Desse modo, da análise de tudo que consta dos autos, verifica-se que o improvimento do recurso e a confirmação da sentença, na forma como foi proferida, é medida que se impõe.
14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.